Tribunal: STF
Processo: RE 1396466
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DO BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL (RMI) DA PENSÃO POR MORTE. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 279/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pela Presidência das Turmas Recursais do Rio Grande do Sul, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, Maria de Lourdes da Silva Cabral. 



    Sustenta a recorrente a inconstitucionalidade da alteração promovida pela Emenda Constitucional nº 103/2019 relacionada à alteração da base de cálculo da Renda Mensal Inicial (RMI) da pensão por morte. Defende a revisão da RMI de acordo com as regras vigentes anteriormente à alteração constitucional. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 1º, III, e 3º, III, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    A 1ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul manteve a sentença que julgou improcedente o pedido autoral, porquanto tratando-se de óbito ocorrido depois da entrada em vigor da EC nº 103/2019, o cálculo da RMI da pensão por morte deve ser realizado de acordo com as novas regras. O acórdão está assim fundamentado:



    “Confirmo a sentença por seus próprios fundamentos, dentre os quais destaco: 



    Trata-se de ação em que a parte autora pretende a revisão da RMI de sua pensão por morte, concedida a partir de 17/12/2020. 



    Sustentou que a sistemática de cálculo da RMI da pensão por morte, introduzida pela Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, acarreta severa supressão de direitos, afrontando flagrantemente a garantia da cobertura do evento morte e, principalmente, a vedação ao retrocesso. Aduziu, outrossim, que a situação enfrentada também caracteriza severa violação a fundamentos – dignidade da pessoa humana – e objetivos da República Federativa do Brasil – erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir desigualdades sociais e regionais –, nos termos do artigo 1º, inciso III, e artigo 3, inciso III, ambos do Texto Constitucional. Inicialmente, destaco que se aplicam à pensão por morte as regras em vigor na data do óbito. Nesse sentido, a Súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça: ‘A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.’ Desse modo, considerando que o óbito da instituidora da pensão ocorreu em 04/04/2020, aplicam-se ao caso concreto as normas introduzidas pela Emenda Constitucional nº 103/2019. 



    No que se refere ao cálculo da RMI da pensão por morte, estabelece o art. 75 da Lei n. 8.213/91: 



    Art. 75. O valor mensal da pensão por morte será de cem por cento do valor da aposentadoria que o segurado recebia ou daquela a que teria direito se estivesse aposentado por invalidez na data de seu falecimento, observado o disposto no art. 33 desta lei. (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997) 



    A parte autora pretende que o valor da sua pensão por morte seja apurado exatamente na forma do dispositivo legal em questão. 



    Acontece, no entanto, que a sistemática de cálculo da RMI da pensão por morte foi significativamente alterada com o advento da EC n. 103/2019, que assim estabelece no seu art. 23: 



    Art. 23. A pensão por morte concedida a dependente de segurado do Regime Geral de Previdência Social ou de servidor público federal será equivalente a uma cota familiar de 50% (cinquenta por cento) do valor da aposentadoria recebida pelo segurado ou servidor ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, acrescida de cotas de 10 (dez) pontos percentuais por dependente, até o máximo de 100% (cem por cento). 



    § 1º As cotas por dependente cessarão com a perda dessa qualidade e não serão reversíveis aos demais dependentes, preservado o valor de 100% (cem por cento) da pensão por morte quando o número de dependentes remanescente for igual ou superior a 5 (cinco). 



    § 2º Na hipótese de existir dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, o valor da pensão por morte de que trata o caput será equivalente a: 



    I - 100% (cem por cento) da aposentadoria recebida pelo segurado ou servidor ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, até o limite máximo de benefícios do Regime Geral de Previdência Social; e



     II - uma cota familiar de 50% (cinquenta por cento) acrescida de cotas de 10 (dez) pontos percentuais por dependente, até o máximo de 100% (cem por cento), para o valor que supere o limite máximo de benefícios do Regime Geral de Previdência Social. 



    §3º Quando não houver mais dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, o valor da pensão será recalculado na forma do disposto no caput e no § 1º. 



    § 4º O tempo de duração da pensão por morte e das cotas individuais por dependente até a perda dessa qualidade, o rol de dependentes e sua qualificação e as condições necessárias para enquadramento serão aqueles estabelecidos na Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 



    § 5º Para o dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, sua condição pode ser reconhecida previamente ao óbito do segurado, por meio de avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, observada revisão periódica na forma da legislação. 



    § 6º Equiparam-se a filho, para fins de recebimento da pensão por morte, exclusivamente o enteado e o menor tutelado, desde que comprovada a dependência econômica. 



    § 7º As regras sobre pensão previstas neste artigo e na legislação vigente na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional poderão ser alteradas na forma da lei para o Regime Geral de Previdência Social e para o regime próprio de previdência social da União. 



    [...] 



    Tratando-se de óbito ocorrido depois da entrada em vigor da EC n. 103/2019, o cálculo da RMI da pensão por morte deve ser realizado de acordo com as novas regras. 



    A parte autora sustenta, contudo, que a nova forma de cálculo do valor da pensão por morte violou princípios constitucionais, na medida em que importou demasiado prejuízo ao dependente previdenciário. 



    Não há dúvida de que os critérios de cálculo introduzidos pela EC n. 103/2019, para fins de apuração da RMI da pensão por morte, são prejudiciais ao dependente previdenciário, quando comparados aos critérios anteriores. Todavia, não verifico inconstitucionalidade da emenda constitucional neste ponto. Com efeito, o direito à concessão do benefício de pensão por morte aos dependentes previdenciários do segurado falecido foi preservado, ou seja, não houve violação ao princípio da proibição de retrocesso. 



    Além disso, não há norma constitucional que determine que o valor da pensão por morte deve corresponder ao valor da aposentadoria percebida pelo segurado instituidor. É possível, portanto, que o valor da pensão por morte seja calculado em percentual (menor do que 100%) incidente sobre o valor da aposentadoria do segurado instituidor. A definição dos critérios de cálculo da pensão por morte, desde que não importem supressão do próprio benefício, constitui prerrogativa do legislador (no caso dos autos, do poder constituinte derivado). Em resumo, a redução do valor da pensão por morte, respeitados o ato jurídico perfeito e o direito adquirido, não significa que houve violação a princípios constitucionais. 



    Ressalto que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em recente julgado, decidiu pela aplicação da sistemática de cálculo introduzida pela EC n. 103/2019: 



    […]



    É inegável que o fato gerador do direito ocorreu após a vigência da EC 103/2019, o que, pelo princípio do tempus regit actum, impõe a observância de suas regras no cálculo da prestação.



    Tenho, tal como a sentença, por constitucional tal alteração de regra de cálculo da pensão por morte, ainda que tenha reduzido, por exemplo, os percentuais de cotas/coeficientes em comparação com a legislação anterior, ressaltando que a alteração se aplica de forma isonômica a todos dependentes de segurados que faleceram após o começo de sua vigência, tampouco havendo óbice material à mencionada mudança de forma de apuração da prestação. 



    Ainda, não obstante tratando de alteração de cálculo procedida em benefício diverso, mas por analogia, cito como fundamento julgado da 3ª Turma Recursal/PR e parte do teor de seu voto-condutor: 



    APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. ART. 26 DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. 1. A alteração do critério de cálculo da renda mensal inicial da aposentadoria por incapacidade permanente promovida pela EC 103/2019 não ofende os princípios da isonomia e da irredutibilidade dos benefícios. 2. Não se verifica ofensa ao art. 60, § 4º, da CF, mas opção política que não afronta os limites de reforma da Constituição Federal. 3. Recurso a que se nega provimento. ( 5000742-54.2021.4.04.7016, TERCEIRA TURMA RECURSAL DO PR, Relatora FLÁVIA DA SILVA XAVIER, julgado em 25/11/2021) 



    [...] 



    A toda evidência, a única cláusula pétrea que se poderia invocar como justificativa para a inconstitucionalidade do art. 26, da EC 103/2019, seria vedação de abolição dos direitos e garantias individuais. 



    No entanto, não se extrai do art. 26, §§ 2º e 5º a supressão de nenhuma garantia individual (art. 5º da CF), nem tampouco, a supressão do direito social à previdência social (art. 6º da CF). 



    O que o dispositivo questionado trata de fazer é disciplinar, até que nova lei venha a regular a matéria, a forma de cálculo das aposentadorias devidas pelo RGPS e pelo RPPS. Verdade que essa nova disciplina acabou por reduzir a RMI da aposentadoria por invalidez ao aplicar um coeficiente de 60%, acrescido de 2 pontos percentuais para cada ano que ultrapassar 20 anos de contribuição, quando até então o coeficiente era de 100% (art. 44 da Lei 8213/91). 



    Contudo, essa redução não pode ser compreendida como ‘abolição’, ‘supressão’ do direito social à previdência social. É, antes de tudo, uma opção política impulsionada pelo discurso reformista que se ampara na necessidade de operar equilíbrio fiscal. Como opção política do poder constituinte derivado que não suprime o direito social, não se pode dizer que tenha, de fato, afrontado cláusula pétrea. 



    Nem mesmo a diferenciação que o art. 26, § 3º da EC faz em relação à aposentadoria por incapacidade permanente decorrente de acidente de trabalho, doença profissional e doença do trabalho, para assegurar o coeficiente de 100% nestas hipóteses, representa ofensa à cláusula pétrea da isonomia. Isso porque, está a aplicar tratamento diferenciado para situações que se compreendeu igualmente diferenciadas, de onde se extrai o nítido propósito de proteção do trabalhador em situações de trabalho potencialmente perigosas ou nocivas à saúde (art. 7º da CF). Tanto que não menciona ‘acidente de qualquer natureza’, mas se refere claramente a riscos relacionados ao exercício da atividade profissional. 



    De qualquer modo, vale lembrar que essa diferenciação de cálculo na aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho existia na redação original do art. 44 da Lei 8213/91. 



    Nem mesmo a irredutibilidade dos benefícios serve como fundamento para o reconhecimento da inconstitucionalidade do dispositivo da emenda constitucional, pois, na realidade a impossibilidade de redução do benefício diz respeito àquele concretamente usufruído pelo segurado no momento da alteração normativa. Não se refere à imutabilidade do regime jurídico que estabelece o cálculo da renda mensal inicial, ainda que a nova forma de cálculo seja menos favorável. Até porque, é remansosa a jurisprudência que indica não haver direito adquirido a regime jurídico. 



    De igual modo, não se pode invocar ‘redução de benefício’ frente ao auxílio doença inicialmente gozado pelo segurado e que não sofreu alteração de critério de cálculo pela EC 103/2019, pois, tratando-se de benefícios distintos, são calculados de maneira independente, cada qual tendo a sua própria RMI, ainda que se sucedam imediatamente. O fato é que a sucessão imediata entre o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez não os transforma em um só benefício, o que impediria a redução do valor nominal. Aliás, isso pode ocorrer com quaisquer benefícios previdenciários que se sucedam imediatamente e que tenham critérios de cálculos distintos. 



    Os princípios da seletividade dos benefícios, da proporcionalidade e da razoabilidade, igualmente, não se consubstanciam em cláusula pétrea, mas servem como diretrizes para a elaboração de leis e políticas públicas voltadas à previdência social. 



    Fato é que não se evidencia que o art. 26, §§ 2º e 5º da EC 103/2019 viole direitos e garantias individuais e, portanto, não se verifica afronta ao art. 60, § 4º da CF. Por mais que se possa discutir a opção política do constituinte derivado, o controle da constitucionalidade de emenda constitucional não se presta a questionar essas escolhas emanadas do poder constitucionalmente incumbido de fazê-las. 



    [...] 



    Destarte, a sentença não merece reforma. 



    Dou por prequestionados os dispositivos normativos invocados pela parte recorrente. 



    Condeno a parte autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, inexistente a condenação, sobre o valor atualizado da causa, excluídas as parcelas vencidas após a sentença, restando suspensas ambas as obrigações caso a parte seja beneficiária da gratuidade judiciária.



    Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso da parte autora.”



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões expostas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    As instâncias ordinárias decidiram a questão com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 8.213/1991), razão pela qual, consideradas as circunstâncias jurídico-normativas da decisão recorrida, reputo inocorrente afronta aos arts. 1º, III, e 3º, III, da Constituição da República.



    Ademais, compreensão diversa do entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. REVISÃO. CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL - RMI. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE 1368806 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe- 27.4.2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Benefício mais vantajoso. Período básico. Forma do cálculo. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1216147 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 24.9.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. RENDA MENSAL INICIAL. AUXÍLIO-DOENÇA. REVISÃO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 769384 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 05.6.2015).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Previdenciário. Critérios de cálculo da renda mensal inicial e da atualização monetária. 3. Matéria debatida no Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental” (RE 1157694 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 01.02.2019).



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora